Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730953-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS ANTONIO CORREIA FILHO AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A., BMW DO BRASIL LTDA, BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731439-47.2022.8.07.0001 - id 134828740) que, em demanda de rescisão contratual c/c indenização, indeferiu liminar que objetiva a: a) suspensão da exigibilidade do pagamento do financiamento 61344806, até o trânsito em julgado do julgamento de mérito; b) determinação para que a 3o Requerida abstenha-se de promover a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; c) disponibilização ao autor de veículo reserva de mesma categoria e de características semelhantes ao adquirido (elétrico), com todas as suas especificações e em perfeitas condições de uso até o fim do deslinde processual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; d) subsidiariamente, na hipótese da impossibilidade de disponibilização de veículo semelhante, que seja determinado pagamento de valor mensal correspondente aos lucros cessantes pela privação de uso do automóvel de luxo; e) determinação de bloqueio da venda do automóvel adquirido porque se encontra na posse da 1o ré, até o fim do deslinde processual. Informa que adquiriu o automóvel mediante pagamento à vista de R$ 402.470,00 acrescidos de R$ 275.236,29, financiados em 12 parcelas de R$23.978,02 Sustenta que o veículo, após 5 dias do recebimento, apresentou aviso de problema no sistema de propulsão, informando a necessidade de condução até a oficina autorizada, o que frustrou sua expectativa de utilização, ante o risco concreto existente. Acrescenta que foi identificada falha na bomba de arrefecimento, que deveria ser substituída, entretanto, passados 30 dias, o vício não foi reparado. Esclarece que, em seguida, notificou a 1a agravada, manifestando seu interesse na rescisão contratual, bem como na restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sendo comunicada pela ré, em contranotificação, que o veículo estava pronto, razão pela qual não efetuaria a rescisão. Entretanto, três dias após, recebeu da ré e-mail agendando novos reparos relativos a Recall, devido à constatação de falha de software na unidade de comando do airbag, o que, alega, oferece perigo ao consumidor. Acrescenta que descobriu, em pesquisa realizada na internet, que a BMW efetuou Recall de seus automóveis elétricos devido a risco de incêndio na bateria e recomendou que os proprietários não dirigissem nem a carregassem. Alega estar comprovado que o veículo ainda se encontra com a 1a agravada, desde 20/06/22, conforme teor da contranotificação, e que é direito do consumidor rescindir o contrato caso ultrapassado os 30 dias previstos no CDC 18, além do que o fato de a agravada asseverar que o automóvel está em perfeitas condições de uso não traduz que o bem esteja, de fato, apto a ser utilizado. Argumenta que os defeitos apresentados configuram vícios de qualidade que tornam o veículo inadequado para uso, sendo cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, de modo a obstar a negativação do seu nome. Aponta perigo de dano na privação do uso do veículo, o que dificulta sua locomoção, sendo compelido a fazer uso diário de carros alugados e de aplicativos de transporte, bem como no pagamento de parcelas de contrato que não mais deseja manter. Requer o deferimento da liminar. 2. Não vejo configurado, em princípio, o fumus boni juris necessário para a concessão da tutela de urgência. A ordem de serviço (id 39350569) aponta a recomendação da “substituição da bomba do líquido de refrigeração responsável pelo arrefecimento da unidade de armazenamento de alta voltagem (bateria de alta tensão)”, o que, por si só, é insuficiente para comprovar vício de qualidade, cuja constatação demanda dilação probatória e contraditório prévio. Extrai-se da contranotificação da 1a ré (id 39350571) que em 26/07/22, ou seja, 36 dias após receber o automóvel para reparos, entrou em contato telefônico com o agravante informando a finalização do serviço e que o veículo podia ser retirado da oficina, noticiando que reforçou o informe, por e-mail, no dia 27/07/22, evidenciando, à primeira vista, não se tratar de vício insanável ou que o suposto defeito tenha tornado o produto inadequado ao uso ou, ainda, que lhe tenha diminuído o valor. Por outro lado, contratempos decorrentes da temporária impossibilidade de uso não configuram risco de dano ou de difícil reparação. Como consignado na decisão agravada, ainda que o veículo esteja na posse da 1a agravada, ele se encontra em nome do agravante, conforme CRLV (ID 134436543 – autos principais), não se constatando, portanto, risco de alienação pelas agravadas. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator